Tribunal: TJDFT
Processo: 0718428-98.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PROMESSA DE PORTABILIDADE. FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM O BANCO E SUA CORRESPONDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, como suscitado em contrarrazões, porque o apelante indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão.
2. A prova oral inútil ou desnecessária deve ser indeferida. Logo, não há respaldo para anular a sentença por cerceamento de defesa.
3. Não há falar em responsabilidade solidária do banco e de sua correspondente com o que foi pactuado com a empresa que prometeu a portabilidade de empréstimo, pois, não há elementos nem a informação da participação da instituição financeira na fraude, ao contrário, o negócio jurídico foi firmado, o crédito foi feito na conta corrente do apelante, que, de vontade própria, transferiu o valor para empresa terceira.
4. Apelação conhecida e não provida.